Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-27.2021.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-27.2021.8.11.0053

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
BANCO PAN S.A.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 169559192).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que não constam dos autos nenhuma minuta referente ao recurso de apelação julgado.

Defende que, imperioso que esta Câmara indique qual o ID referente ao recurso de apelação interposto pela parte autora/recorrente, o qual foi objeto de julgamento. E, após referida informação, seja dado ao banco o prazo para apresentar suas contrarrazões nos autos, pois, ante a ausência da minuta referente ao recurso de apelação nos autos, evidente o cerceamento de defesa do banco embargante.

Sustenta que, caso não protocolada a minuta de apelação nos autos, requer seja anulado o acórdão, tendo em vista a ausência de recurso, precluindo-se, assim, o direito da autora/recorrente de apresentá-lo, ante a intempestividade (ID 169559192).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação beira à má-fé.

Ora, o relatório expressamente indica em qual ID encontra-se colacionado o recurso de apelação cível em questão, isto é, ao ID 164723397.

Ademais, afirma o embargante que após a decisão dos embargos apresentados após a sentença no juízo singular não fora juntada nenhuma minuta nos autos, todavia, consta dos autos que foi ele intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 164723402), contudo, manteve-se ele inerte, conforme certificado nos autos (ID 164723403), o que também constou do relatório (ID 168319689 - Pág. 3 – fls. 364).

Logo, tem-se que não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ainda importa salientar que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023